Tribunal: TJDFT
Processo: 0726967-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726967-08.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MK9 MARKETING E SERVICOS PUBLICITARIOS EIRELI, GLOBELLTEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA APELADO: GLOBELLTEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, MK9 MARKETING E SERVICOS PUBLICITARIOS EIRELI D E S P A C H O Intime-se a Ré/Apelante MK9 Marketing e Serviços Publicitários Eireli para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, em relação aos documentos apresentados pela Globelltec Serviços Tecnológicos Eirelli em contrarrazões ao recurso de Apelação (IDs 21519113 a 2119143), bem como quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé (ID 21519112). Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator